Tribunal: TJBA
Processo: 8023185-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023185-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: THAIS TEIXEIRA HART MADUREIRA Advogado(s): KAIO DE ALBERGARIA IGLESIAS MOURE AGRAVADO: EDEIVERSON CESAR ALCANTARA CONCEICAO Advogado(s): PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO. I – Caso em exame Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Thais Teixeira Hart Madureira em desfavor de Edeiverson Cesar Alcântara Conceição, irresignado com a decisão nos autos de origem nº 8014567-71.2026.8.05.0001, que indeferiu a gratuidade da justiça. Alega que se trata de ação de despejo, não tendo recursos para arcar com as custas processuais, de modo que a sua subsistência é mantida pelos seus pais que sobrevivem a partir da renda obtida pelo aluguel dos imóveis da família. II – Questão em discussão A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, com base em sua alegada hipossuficiência econômica, diante dos documentos apresentados. III – Razões de decidir Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, salvo se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. No caso, os documentos constantes nos autos demonstram a momentânea incapacidade da parte agravante em suportar os encargos processuais, justificando o deferimento parcial da gratuidade, com recolhimento das custas ao final da ação de sobrepartilha. IV – Dispositivo e tese Dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento para permitir o prosseguimento da ação sem o recolhimento imediato das custas, que deverão ser satisfeitas ao final do processo. Tese: A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, sendo admitido o processamento da ação sem recolhimento prévio das custas, desde que não comprovada a ausência dos pressupostos legais. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º, 3º e 4º Lei nº 1.060/50 (em vigor parcialmente) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.